Tribunal: TJMT
Processo: 1077651-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 286677390 – reclamação no 1077651-71.2024.8.11.0001– 3o JEC DA CAPITAL), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial. 2- Verifica-se dos autos, que a parte Recorrente não nega que foi contratada para prestar serviço de intermediação com as credoras, com o fim de reduzir as dívidas contraídas pelo consumidor/Recorrido. Para demonstração da prestação dos serviços, trouxe aos autos, um laudo pericial e um relatório de negociações (id. 286677380 e 286677387). Ocorre que tais documentos não demonstram que realmente houve contato direito com o banco Safra (id. 286677379), bem como com a Portoseg S.A – Crédito. Financiamento e Investimento (id. 286677383). Registra-se, que os contratos foram assinados em 9/7/2024, sem qualquer prova posterior, seja por Whatsapp, e-mail, contato telefônico, etc..., de que a parte Recorrente sempre manteve o Recorrido/Consumidor, informado sobre as tratativas com os credores, tais como, proposta de acordo a vista, parcelada, no crédito, renovação ou algo similar, ônus que cabia ao Reclamado/Recorrente (art. 373, inciso II do CPC). Desse modo, comprovado o desembolso pela prestação de serviço não realizado (id. 286677354), devolução na forma decidida em sentença, não merece qualquer reparo. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077651-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDINEI BATISTA DA SILVA - CPF: 502.656.601-49 (RECORRIDO), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRENTE), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025